Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-83.2021.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
IPVA – ISENÇÃO
Portador de necessidades especiais
Impetrante pessoa com deficiência, pretendendo manter isenção do IPVA, diante das alterações promovidas na Lei no 13.296/08 pela Lei no 17.293/20.
Entendimento jurisprudencial
Julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nos 0.012.427-97.2021.8.26.0000 e 0.012.425-30.2021.8.26.0000 e da ADIn no 2.006.601-56.2021.8.26.0000, pelo C.

Ementa:
IPVA – ISENÇÃO
Portador de necessidades especiais
Impetrante pessoa com deficiência, pretendendo manter isenção do IPVA, diante das alterações promovidas na Lei no 13.296/08 pela Lei no 17.293/20.
Entendimento jurisprudencial
Julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nos 0.012.427-97.2021.8.26.0000 e 0.012.425-30.2021.8.26.0000 e da ADIn no 2.006.601-56.2021.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial, declarando a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para que a aplicação das novas regras observe os princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal. Afastamento da cobrança para os fatos geradores ocorridos antes de 90 dias da publicação da norma.
Isenção mantida apenas e tão somente para o exercício de 2021
Fato gerador do imposto, quanto aos veículos usados, como no caso dos autos, ocorrido em 1o.01.21, quando ainda em curso o prazo alusivo ao princípio da anterioridade nonagesimal. Descabida cobrança do IPVA referente ao exercício de 2021. Afastadas quaisquer ressalvas quanto aos exercícios futuros. R. sentença mantida.
Recursos oficial e voluntário não providos.